Tribunal: STF
Processo: HC 239787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 835.872/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, “d“, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006) e de comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 11 de outubro de 2022, na Rua Antônio de Sales, nº 60, Bloco 4, apartamento 103, Condomínio Cores da Vida Parque San Raphael, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “Capacete”, qualificado a fls.118, FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA, qualificada a fls. 306, e JOSÉ RICARDO FIGUEIREDO, qualificado a fls. 307, previamente ajustados, agindo em concurso entre si e com RAFAEL DIAS OLIVEIRA, vulgo “Rafa”, qualificado a fls.303, prepararam, guardavam e tinham em depósito, no interior da residência do casal, 888 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.000 gramas, 1.600 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.760 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.100 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.170 gramas, 750 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 860 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas, 725 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 800 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.180 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.140 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de2.190 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.080 gramas, 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 1.130 gramas, 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 210 gramas, 412 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 240 gramas, 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 30 gramas, 1 porção a granel de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 790 gramas, 201 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 260 gramas, e 1 porção grande de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 160 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 700 embalagens plásticas do tipo “zip-loc”, 14 embalagens plásticas do tipo “zip-loc”, com desenho de duende e inscrições “10$ 24 horas San Raphael”, 193 adesivos com a foto da pessoa conhecida como “luva de pedreiro”, com a inscrição “25$ - Receba a melhor de Tatuí”, 30 documentos diversos, 3 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 3 embalagens do tipo “sacolé”, 1 máquina de contar dinheiro, 1 prensa de metal, 2 máquinas de cartão, 2 aparelhos de telefone celular, 22cartões bancários, 2 garrafas com a inscrição “Hexano PA”, 4 cadernos contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas, 1 liquidificador industrial, bem como da importância de R$ 48.057,20 em dinheiro. 



    [...]



    Buscando o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pela autoridade policial, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.



    2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.



    3. "A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996" (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: ilicitude das interceptações telefônicas em razão da inidoneidade da fundamentação empregada para decretação da medida, bem como das demais decisões de prorrogação, já que violados os art. 2º, I e II, parágrafo único, art. 4º e 5º, Lei 9.296/96. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de que seja declarado a nulidade da ‘interceptação telefônica’ realizada com base em decisão absolutamente carente de fundamentação, bem como a nulidade de todas as demais provas derivadas de suas ‘sucessivas prorrogações’. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    O Tribunal de origem, instado a se manifestar sobre a legitimidade da medida, denegou a ordem, invocando os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 1030 e fls. 1063/1068, grifei): 



    [...] no caso, os elementos colhidos inicialmente através do Setor de Investigações trouxeram meios de prova contundentes e mais do que suficientes para aprofundar a investigação, tudo a justificar a medida em questão, tendo em vista as denúncias apontando que Cleiton companheiro da paciente seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região, ocupando, inclusive, cargo de comando na “hierarquia” do crime, além das evidências de incompatibilidade do seu patrimônio (mais de R$150.000,00, apenas em veículos registrados em seu nome) com a situação de pessoa egressa do sistema prisional, cuja condenação se deu exatamente pela prática do tráfico de drogas. 



    Durante o primeiro período de interceptação telefônica das linhas utilizadas por Cleiton, especificamente na linha nº (15) 99682-6862, foram captados diálogos da paciente com terceiros, nos quais restou demonstrado o seu inequívoco conhecimento acerca das atividades ilícitas exercidas pelo companheiro, situação a indicar a sua possível participação com tais atividades criminosas. 



    Portanto, à luz dos fatos em exame, é inegável que a d. Magistrada apreciou a questão de acordo com os limites da Lei 9.296/96, que rege a matéria, entendendo necessária e adequada a medida de quebra do sigilo telefônico das linhas vinculadas à paciente. E o mesmo se diga em relação às decisões posteriores, que autorizaram a prorrogação das interceptações, anotando-se que, em relação a estas, pode-se verificar a presença ainda maior de indícios da prática de infrações penais, na medida em que outros elementos de prova foram sendo descortinados através do acompanhamento das conversas dos investigados. 



    [...] 



    Deste modo, por não se verificar a nulidade apontada pelo impetrante, não há falar em desentranhamento das provas colhidas a partir da quebra do sigilo telefônico em desfavor da paciente. 



    [...] da leitura da primeira decisão de interceptação, cujos fundamentos ensejaram as prorrogações da medida pela manutenção de sua imprescindibilidade ao esclarecimento dos fatos, não se vislumbra, em mais uma oportunidade, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. 



    É que o Juízo de piso, não obstante a concisão de sua fundamentação, indicou a justificativa da decretação da medida de interceptação em virtude da existência de infrações penais punidas com pena de reclusão, bem como da impossibilidade de obtenção de provas por outros meios, destacando a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações que apuram atuação de organização criminosa voltada ao crime de tráfico de drogas, sendo inicialmente interceptado terminal telefônico de agente "apontado como um dos comandantes da mercancia de drogas nessa Cidade, o que somente é corroborado pela existência de veículos em seu nome que denotam patrimônio incompatível com sua renda lícita" (eSTJ fl. 31, grifei). 



    Durante o primeiro período de interceptação telefônica, foram captados " diálogos da paciente com terceiros, nos quais restou demonstrado o seu inequívoco conhecimento acerca das atividades ilícitas exercidas pelo companheiro" (e-STJ fl. 1063, grifei), o que ensejou o deferimento do pedido de interceptação de seu terminal telefônico, tendo em vista os indícios de sua participação na organização criminosa em investigação. Deve-se destacar que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo dado ao magistrado, ainda de maneira concisa e sucinta, que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 



    [...]



    Por fim, consigne-se que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para a descoberta de novas atividades em curso e o proceder da forma adequada para a sua desarticulação. 



    [...]



    Conforme consignado na decisão recorrida, o mesmo entendimento é cabível em relação às decisões que determinaram a prorrogação da medida de interceptação, uma vez que revelam que o Juízo de origem, consoante os requerimentos formulados pela autoridade policial e à medida que a investigação era aprofundada, especificava a inclusão de terminais telefônicos e indicava novos elementos de interesse para a investigação, como a identificação de imóvel utilizado para traficância, bem como captação de diálogos cujo "escopo da conversa era, em tese, verificar o não comprometimento da pretensa organização criminosa (que os flagrados não delatassem ninguém)" (e-STJ fl. 1039). 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. A esse propósito, cito trecho da decisão do Juízo de origem - transcrita no acórdão ora impugnado - na parte em que incluiu o terminal telefônico relacionado à paciente: 



    Trata-se de representação de prorrogação de interceptação telefônica e inserção de novos números, formulada pelo Delegado de Polícia, objetivando colher elementos informativos a respeito de CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “Capacete”, e eventuais comparsas, argumentando que o investigado, possivelmente, figura entre as pessoas encarregadas do comando do tráfico de drogas realizado nessa cidade, e que as demais pessoas investigada são, supostamente, seus colaboradores (fls. 56/68). A representação foi instruída com os documentos de fls. 49/55. [...] De fato: 1) o relatório de investigação de fls. 49/55, que contém as transcrições dos diálogos captados, cujo teor revela, em tese, que os números telefônicos realmente pertencem ao investigado, bem como que estão sendo utilizados para tratar, supostamente, do exercício da traficância e sua organização, além de indicar envolvimento de outras pessoas, como da esposa do investigado [ora paciente] (fls. 50/51); 2) a interceptação das comunicações telefônicas é imprescindível ao escopo investigativo, já que se trata de pessoa que, em tese, está entre os comandantes do tráfico dessa cidade e, portanto, meios tradicionais de investigação são insuficientes; e 3) apura-se suposta prática do crime de tráfico de drogas e eventual associação para tanto, ou mesmo organização criminosa [...]. 



    Diante da imprescindibilidade da diligência e da existência de suporte probatório mínimo, além da presença de todos os requisitos legais e constitucionais, adotando como razão de decidir a representação policial de fls. 56/68 e o parecer ministerial de fls. 70/72, aos quais acrescentei meus próprios argumentos, AUTORIZO 1. A Prorrogação da Interceptação das seguintes linhas de telefonia celular: [...]



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registra que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Além disso, na linha dos precedentes desta CORTE, não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Ilustrativo desse entendimento, confira-se o HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, cujo voto registra: 



    A renovação da autorização da interceptação telefônica, longe de ser proibida pelo art. 5º da Lei 9.296/96, é permitida. 



    Ressalte-se que se trata de fatos complexos, que envolvem a investigação do relacionamento entre indivíduos e que acabou por resultar em denúncia de uma pluralidade de tipos e réus. 



    Somente uma investigação diferenciada, não-pontual e de acompanhamento contínuo poderia produzir prova suficiente a sustentar uma denúncia desse porte. 



    O juízo acerca da necessidade na renovação das autorizações de interceptação telefônica deve levar em conta a natureza dos fatos e dos crimes e das circunstâncias que envolvem o caso. 



    A denúncia (fls. 101/127), com a indicação de 13 (treze) réus, que se pauta em um conjunto complexo de relações e fatos, com a acusação de diversos crimes, dentre os quais a evasão de divisas, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro e configuração de organização criminosa, não poderia ser viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação telefônica ao longo de diversos períodos de 15 dias. 



    Essa orientação foi reafirmada em diversos outros precedentes, como por exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016. 



    Nesse sentido, aliás, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente